Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO COM EFICÁCIA EX NUNC. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça.
II. Se a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. A gratuidade de justiça requerida e concedida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
IV. Não se desincumbindo o executado do ônus de demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, a constrição deve ser mantida, presente o disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.